Tribunal: TJBA
Processo: 8117725-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8117725-50.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO COMPROVADAMENTE CONSUMADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM SUA TOTALIDADE. RÉU DETIDO LOGO APÓS E NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. IRRELEVÂNCIA DA BREVIDADE DA POSSE DA RES FURTIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelante condenado a 9 (nove) anos, 2 meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 70, ambos do CP, por ter subtraído, com a ajuda de um comparsa, o telefone celular e um relógio de pulso de ERICSON LUIS, e um anel e um relógio de pulso de TAISSA, bem como o veículo em que as vítimas estavam. 2. Incabível o reconhecimento da forma tentada, quando resta configurado, pelo modus operandi do agente, que este se apropriou do produto do roubo, retirando-o do seu efetivo proprietário, ainda que tenha sido detido logo após, próximo ao local. 3. O acervo probatório demonstra que o iter criminis foi totalmente percorrido, tendo sido consumado o delito, pois o Recorrente, com a ajuda de um comparsa e com arma de fogo em punho, logrou subtrair os bens menores das vítimas, como relógio e celular, bem como lhes tomou o automóvel, o que possibilitou uma fuga, que restou frustrada ante a colisão com outro veículo, seguido de disparos de arma de fogo por um desconhecido, que alvejou o Recorrente e seu comparsa. 4. O roubo se consuma no momento em que, ainda que por curto lapso temporal, o bem móvel sai da “esfera de vigilância da vítima”. Segundo se extrai dos autos, o Apelante foi capturado pelos agentes policiais imediatamente após a ação delitiva, com a posse dos pertences subtraídos de ambas as vítimas, sendo irrelevante que a posse dos bens tenha sido breve. 5. Verifica-se, então, que não houve apenas tentativa no caso concreto, sobejando provada a consumação delituosa do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, não havendo respaldo para o pedido de que seja aplicada a redução da pena no patamar máximo referente à forma tentada. 6. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, nos termos do parecer ministerial. A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0300742-03.2014.8.05.0080, da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, sendo Apelante ROMÁRIO DO NASCIMENTO DA SILVA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem pelas razões adiante escandidas.